Tribunal: CARF
Processo: 16004.720526/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO DO EXAME DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS COTITULARES. DECLARAÇÃO CONJUNTA. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração de IRPF relativo aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, lavrado em razão de depósitos bancários de origem não comprovada.
1.2 A autuação se fundamentou no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo sido exigido crédito tributário correspondente à suposta omissão de rendimentos. A parte-recorrente alegou, entre outros pontos, quebra de sigilo bancário, presunção indevida de renda com base apenas em depósitos bancários, ausência de intimação da cônjuge cotitular de conta conjunta, nulidade por ausência das declarações de ajuste anual, bem como erro na identificação do sujeito passivo em razão de que os valores lançados pertenceriam à pessoa jurídica da qual seria sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se os depósitos bancários de origem não comprovada, identificados em contas da parte-recorrente, configuram omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(ii) saber se a ausência de intimação da cônjuge cotitular da conta conjunta acarreta nulidade parcial do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 29.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários não comprovados, estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, é constitucional, conforme decidido pelo STF no RE 855.649 (Tema 842), e aplica-se quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova a origem dos valores com documentação hábil e idônea.
3.2 O crédito tributário foi constituído com base em extratos bancários obtidos no curso de procedimento fiscal. A jurisprudência do CARF, por meio das Súmulas no 26, no 30 e no 38, reforça a validade do lançamento nos termos da referida norma.
3.3 A alegação de quebra de sigilo bancário não procede, diante da jurisprudência do STF que reconhece a legalidade da requisição de informações bancárias em procedimento fiscal regularmente instaurado.
3.4 Os documentos apresentados apenas na fase recursal não foram conhecidos por se encontrarem preclusos, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, conforme entendimento firmado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
3.5 A ausência de cópia das declarações de ajuste anual do IRPF não compromete a validade do lançamento, pois não constitui causa de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, nem impede o exercício do contraditório quando presentes outros elementos suficientes para identificação dos depósitos considerados omissos.
3.6 A ausência de intimação específica da cônjuge cotitular da conta conjunta mantida no HSBC não caracteriza vício formal insanável, nos termos da Súmula CARF no 29, pois a declaração fora conjunta.
3.7 A imputação de rendimentos da pessoa jurídica à pessoa física não pode ser afastada nesta instância, em razão da preclusão quanto à apresentação de documentos que poderiam comprovar a titularidade diversa dos depósitos.
3.8 A invocação de rendimentos declarados não elide a presunção legal sem a devida correlação individualizada entre tais rendimentos e os depósitos bancários considerados no lançamento.
3.9. Nos termos da Súmula CARF 239, “[p]ara elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720526/2013-32
ACÓRDÃO
2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO DO EXAME DE
DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE
TODOS OS COTITULARES. DECLARAÇÃO CONJUNTA. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 11a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP),
que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração
de IRPF relativo aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, lavrado em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada.
1.2 A autuação se fundamentou no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo sido
exigido crédito tributário correspondente à suposta omissão de
rendimentos. A parte-recorrente alegou, entre outros pontos, quebra de
sigilo bancário, presunção indevida de renda com base apenas em
depósitos bancários, ausência de intimação da cônjuge cotitular de conta
conjunta, nulidade por ausência das declarações de ajuste anual, bem
como erro na identificação do sujeito passivo em razão de que os valores
lançados pertenceriam à pessoa jurídica da qual seria sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se os depósitos bancários de origem não comprovada,
identificados em contas da parte-recorrente, configuram omissão de
rendimentos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
2
(ii) saber se a ausência de intimação da cônjuge cotitular da conta conjunta
acarreta nulidade parcial do lançamento, nos termos da Súmula CARF no
29.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários não comprovados, estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996, é constitucional, conforme decidido pelo STF no RE 855.649
(Tema 842), e aplica-se quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova a origem dos valores com documentação hábil e idônea.
3.2 O crédito tributário foi constituído com base em extratos bancários
obtidos no curso de procedimento fiscal. A jurisprudência do CARF, por
meio das Súmulas no 26, no 30 e no 38, reforça a validade do lançamento
nos termos da referida norma.
3.3 A alegação de quebra de sigilo bancário não procede, diante da
jurisprudência do STF que reconhece a legalidade da requisição de
informações bancárias em procedimento fiscal regularmente instaurado.
3.4 Os documentos apresentados apenas na fase recursal não foram
conhecidos por se encontrarem preclusos, nos termos dos arts. 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972, conforme entendimento firmado pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
3.5 A ausência de cópia das declarações de ajuste anual do IRPF não
compromete a validade do lançamento, pois não constitui causa de
nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, nem impede o
exercício do contraditório quando presentes outros elementos suficientes
para identificação dos depósitos considerados omissos.
3.6 A ausência de intimação específica da cônjuge cotitular da conta
conjunta mantida no HSBC não caracteriza vício formal insanável, nos
termos da Súmula CARF no 29, pois a declaração fora conjunta.
3.7 A imputação de rendimentos da pessoa jurídica à pessoa física não
pode ser afastada nesta instância, em razão da preclusão quanto à
apresentação de documentos que poderiam comprovar a titularidade
diversa dos depósitos.
3.8 A invocação de rendimentos declarados não elide a presunção legal
sem a devida correlação individualizada entre tais rendimentos e os
depósitos bancários considerados no lançamento.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
3
3.9. Nos termos da Súmula CARF 239, “[p]ara elidir a presunção contida no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do
depositante”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), de lavra do
Auditor-Fiscal Marcello Marchi (Acórdão no 16-81.046):

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 770/793, relativo aos anos-calendário
2008, 2009 e 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 4.237.335,95, conforme abaixo:
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 772/773, foi omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
4
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 1o, inciso II e parágrafo único da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela
Lei no 11.945/09.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela
Lei no 11.945/09.
Descrição dos Fatos
O contribuinte e sua esposa Rita Maria de Campos Rolim Rodrigues (dependente),
devidamente intimados a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos depósitos bancários efetuados em suas contas correntes ou de
investimento, não comprovaram a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O quadro abaixo demonstra a soma mensal e a totalização dos créditos bancários
que foram submetidos à apreciação do contribuinte e para os quais não houve
comprovação:

[Quadro com valores mês a mês de depósitos não comprovados nos anos de
2008, 2009 e 2010]


Da Impugnação
Devidamente intimado do lançamento em apreço, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 837/863,
alegando, em síntese, que:

ocorreu quebra indevida do sigilo bancário sem autorização judicial;

houve erro no enquadramento do fato gerador ao considerar-se apenas a
data de 31 de dezembro de cada ano;

parte dos créditos estariam atingidos pela decadência;

depósitos bancários não caracterizariam, por si, a obtenção de renda;

não houve intimação de todos os cotitulares das contas bancárias,
inclusive sua esposa;

foram desconsideradas receitas declaradas de atividade rural e outros
rendimentos legítimos;
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
5

existiriam inconsistências e omissões no trabalho fiscal, como ausência de
cópia das declarações do IRPF;

o contribuinte não reconhece como próprios alguns dos depósitos
imputados.

Ao final, o contribuinte pediu o acolhimento da impugnação, com o
cancelamento do auto de infração e extinção do crédito tributário.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPF. NATUREZA JURÍDICA. Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração
de ajuste anual, o lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a
natureza jurídica de lançamento por homologação, com fato gerador complexivo,
de período anual.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIGILO BANCÁRIO. Havendo procedimento fiscal em curso ou processo
administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras e/ou
pelo contribuinte, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do Ministério da
Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Após 1o de janeiro de 1997,
com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a
instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
somente é necessária a intimação de todos os co-titulares se estes tiverem
apresentado declaração de rendimentos em separado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 21/12/2017, uma quinta-feira (fls. 899-
900), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/01/2018, uma quinta-feira
(fls. 903), no qual se sustenta, sinteticamente:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
6

a) A utilização de dados bancários obtidos em procedimento fiscal instaurado
contra terceira pessoa (pessoa jurídica) fere o inciso LVI do art. 5o da Constituição
Federal, pois a autoridade fiscal teria acessado informações bancárias do
contribuinte sem autorização judicial ou consentimento, configurando prova ilícita
e contaminando a validade do lançamento, dado que a referida Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não foi juntada aos autos
nem teria sido formalmente motivada nos moldes exigidos pelo art. 4o do Decreto
no 3.724/2001.
b) A caracterização automática de rendimentos a partir de simples depósitos
bancários ofende o art. 43 do Código Tributário Nacional, na medida em que
confunde circulação financeira com acréscimo patrimonial, ignorando que
movimentação bancária, por si só, não constitui disponibilidade econômica ou
jurídica de renda.
c) A ausência de intimação do cônjuge cotitular de conta bancária conjunta no
Banco HSBC ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois,
embora intimada em relação a outra instituição (GRANCRED), a cônjuge não foi
ouvida sobre os depósitos lançados como omissos naquela conta, descumprindo o
entendimento vinculante da Súmula CARF no 29 e o disposto no caput do art. 42
da Lei no 9.430/1996.
d) A ausência, nos autos, das Declarações de Ajuste Anual do IRPF ofende o direito
ao contraditório e impede a verificação da compatibilidade entre os depósitos
bancários e rendimentos já declarados, os quais foram aceitos pelo Fisco sem
impugnação específica, sendo indevidamente ignorados na composição da base
de cálculo.
e) A autoridade fiscal não demonstrou de forma clara e fundamentada quais
depósitos pertenceriam à empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. e
quais seriam efetivamente rendimentos do contribuinte, implicando violação ao
art. 142 do CTN, por ausência de clareza na identificação do sujeito passivo e da
matéria tributável.
f) Parte significativa dos depósitos decorre de recursos da referida pessoa jurídica,
da qual o recorrente é sócio, inclusive com comprovação documental e por
amostragem, através de correspondência entre TEDs/DEP e respectivas notas
fiscais emitidas pela empresa, o que elide a presunção de omissão de
rendimentos e reforça que o lançamento recaiu sobre sujeito passivo diverso
daquele que detinha a disponibilidade econômica dos recursos.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
7
“[...] o acolhimento do presente Recurso Voluntário, para o cancelamento do auto
de infração ora recorrido e a extinção do crédito tributário em constituição.”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário.
2
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DOCUMENTAL
Não conheço dos documentos juntados tão-somente com a interposição do recurso
voluntário (fls. 922-1.375), dada a preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
8
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
9
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, a relação e cheques, os demonstrativos de crédito, e as notas
fiscais não se referem a fatos novos, além de não se revelarem, aprioristicamente, como
documentos de impossível ou desproporcional sacrifício para obtenção, por ocasião da
impugnação.
Diante do exposto, eles não serão considerados no exame do quadro fático.

Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
10
3
MÉRITO
3.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS DECORRENTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO COMPROVADA
3.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
11
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
12
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
13
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
14
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

3.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE A FISCALIZAÇÃO OBTEVE OS
EXTRATOS BANCÁRIOS DO CONTRIBUINTE E O INTIMOU PARA JUSTIFICAR OS CRÉDITOS NELAS
CONSTANTES, SOLICITANDO A IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ORIGEM DOS RECURSOS.
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).

REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
15
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
16
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF 239
PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, NÃO É
SUFICIENTE A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
17
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS. A INVOCAÇÃO GENÉRICA DO “CAIXA
DAS ATIVIDADES” COMO ORIGEM GLOBAL DOS DEPÓSITOS REVELA-SE INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL, JUSTAMENTE POR CARECER DE CONTROLE CONTÁBIL FORMAL E
DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA A VINCULAÇÃO DIRETA A CADA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
18
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
19
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38,
BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649
(TEMA 842). O ARGUMENTO DA PARTE-RECORRENTE, PORTANTO, NÃO MERECE PROVIMENTO.

3.2.1 QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
A turma julgadora de origem afastou a alegação de quebra de sigilo bancário,
fundamentando-se em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas
de Inconstitucionalidade no 2390/DF, 2386/DF, 2397/DF e 2859/DF, no sentido de que o
compartilhamento de informações bancárias entre instituições financeiras e a Administração
Tributária, no contexto de procedimento fiscal regularmente instaurado, configura transferência
de sigilo e não violação ao direito à privacidade, sendo compatível com os preceitos
constitucionais. Destacou-se, ademais, que os dados compartilhados permanecem protegidos por
sigilo fiscal.
A parte-recorrente, por sua vez, alega que houve indevida requisição de
informações bancárias diretamente ao Banco HSBC, no curso de procedimento fiscal instaurado
contra pessoa jurídica diversa, sem a devida intimação pessoal ou autorização judicial. Aponta que
os documentos em questão foram juntados nos autos do processo administrativo no
16004.720525/2013-98 (IRPJ), e não há comprovação nos autos de que tenha sido formalizada a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), tampouco de que tenha sido
observado o rito legal previsto no Decreto no 3.724/2001. Alega, com base no art. 5o, inciso LVI, da
Constituição Federal, que as provas obtidas sem observância dos requisitos legais são ilícitas, o
que, a seu ver, contamina de nulidade o lançamento.
Dada a declaração de constitucionalidade do art. 42, bem como da existência de
processo administrativo regular para obtenção dos documentos, ainda que relativo à apuração de
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
20
tributo devido por pessoa jurídica, inexiste violação à autoridade da orientação vinculante firmada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO PRESUNÇÃO DE RENDA OMITIDA
O acórdão recorrido entendeu que, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento, cuja origem não seja comprovada
mediante documentação hábil e idônea pelo titular regularmente intimado, caracterizam omissão
de rendimentos, sujeitando-se à tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física. A decisão
consignou que se trata de presunção legal relativa (juris tantum), que pode ser afastada mediante
comprovação documental, cabendo exclusivamente ao contribuinte o ônus da prova da origem
lícita e não tributável dos créditos bancários identificados.
Em sentido diverso, a parte-recorrente sustenta que a mera existência de depósitos
bancários não autoriza, por si só, a presunção de aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, conforme exigido pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. Alega que o art. 42
da Lei no 9.430/1996 não pode ser interpretado em desconformidade com os conceitos
constitucionais e complementares de renda, e que o lançamento, baseado exclusivamente em
movimentação bancária, sem a demonstração de acréscimo patrimonial efetivo, ofende o
princípio da legalidade tributária e o art. 110 do CTN.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracteriza-se omissão de rendimentos
o crédito bancário cuja origem não for comprovada por documentação hábil e idônea apresentada
pelo contribuinte regularmente intimado. Essa presunção legal de renda possui natureza relativa,
podendo ser elidida mediante demonstração concreta, o que não afasta sua validade como
técnica de fiscalização amparada na legislação ordinária. O art. 43 do CTN, ao tratar do fato
gerador do imposto de renda, não exige demonstração de acréscimo patrimonial específico ou
nominativo quando a própria lei, como faz o art. 42, vincula a falta de comprovação de origem dos
valores a uma presunção de disponibilidade econômica.
No caso concreto, o relatório fiscal (fls. 785 e seguintes) registra que a parte-
recorrente foi expressamente intimada a apresentar, de forma individualizada, os elementos que
comprovassem a origem dos créditos bancários, tendo apresentado justificativas genéricas (como
cheques devolvidos, empréstimos, rendimentos de diversas atividades e receitas da pessoa
jurídica), sem documentação correlata que permitisse validar a origem dos valores.
Diante da insuficiência probatória e da não comprovação da origem de parcelas
significativas dos créditos, mantém-se o enquadramento legal aplicado pela autoridade fiscal com
base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
21

3.2.3 INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE COTITULAR DA CONTA BANCÁRIA – SÚMULA CARF 29
O acórdão recorrido reconheceu a existência de conta bancária conjunta mantida
entre a parte-recorrente e sua cônjuge, mas entendeu não ser obrigatória a intimação da cônjuge
titular para fins de comprovação da origem dos depósitos bancários, tendo em vista que a
declaração do imposto de renda foi apresentada de forma conjunta1. De forma subsidiária,
apontou que a cônjuge foi, de fato, intimada, e prestou esclarecimentos, conforme se verifica às
fls. 706/761.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que a intimação feita à cônjuge não abrangeu
a conta conjunta mantida no Banco HSBC, mas se restringiu à movimentação de conta diversa
(Banco Coop. GRANCRED). Alega que, quanto à conta no HSBC, para a qual foram lançadas
omissões, não houve qualquer oportunidade de manifestação da cotitular, o que vulnera o
contraditório e a ampla defesa. Invoca a Súmula CARF no 29, segundo a qual é obrigatória a
intimação de todos os cotitulares da conta bancária para comprovação da origem dos depósitos,
na fase que precede à lavratura do auto de infração.
A Súmula CARF no 29 dispõe que todos os cotitulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura
do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento. Não há essa intimação, se a declaração for apresentada em
separado.
Assim, o órgão julgador de origem não violou a autoridade da orientação firmada na
Súmula 29/CARF.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2.4 DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS E ALEGADA NULIDADE.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação de nulidade do lançamento em razão da
ausência de cópia das declarações de ajuste anual do IRPF nos autos, ao fundamento de que a
parte-recorrente não indicou dispositivo legal que impusesse tal exigência e que a mera ausência
documental não está entre as causas taxativas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Em contraponto, a parte-recorrente argumenta que a ausência das declarações de
ajuste anual comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, por impedir a

1 “Com relação a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter intimado a esposa do contribuinte para
prestar esclarecimentos e para comprovar a origem dos depósitos da conta conjunta mantida no Banco
HSBC, deve-se esclarecer que o mandamento legal somente se aplica ao caso em que os co-titulares da
conta bancária apresentem declaração em separado, uma vez que neste caso não se poderia atribuir, de
ofício, os valores como sendo renda exclusiva de um dos correntistas” (fls. 894).
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
22
verificação da correspondência entre os rendimentos declarados e os depósitos considerados
como omitidos. Afirma, ainda, que justificou, desde a fase fiscal, que parte dos créditos bancários
teria origem em rendimentos regularmente informados em suas declarações, como receita da
atividade rural, atividade empresarial, locações, entre outros, os quais não teriam sido
impugnados pela fiscalização nem excluídos da base de cálculo do lançamento.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, as hipóteses de nulidade do auto
de infração estão vinculadas a vícios formais que comprometam a clareza, a certeza ou a liquidez
do crédito tributário constituído. A ausência, nos autos administrativos, de cópia das declarações
de ajuste anual do contribuinte não configura, por si só, nulidade do lançamento, desde que
constem do procedimento fiscal os elementos utilizados para apuração da base tributável.
No caso concreto, a parte-recorrente foi intimada a comprovar a origem dos
depósitos bancários e, em resposta, alegou genericamente que os valores decorriam de
rendimentos declarados, mas não juntou documentação hábil que correlacionasse os créditos
específicos aos rendimentos declarados (fls. 785 e seguintes).
A autoridade fiscal informou ter considerado os rendimentos cuja origem foi
comprovada e identificado, a partir das respostas e documentos apresentados, os valores não
justificados que compuseram o lançamento.
Ademais, consta dos autos demonstrativo pormenorizado dos depósitos analisados
(fls. 794/820), o que possibilitou à parte-recorrente impugnar os fundamentos do lançamento com
o grau necessário de conhecimento.
Nessa medida, não se verifica a existência de nulidade, tampouco ofensa ao
contraditório, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação.
Ademais, conforme se dessume da estrutura desse método de apuração,
diferentemente do que ocorre com a técnica específica ao APD, o estoque patrimonial dos
períodos antecedentes, sejam eles meses ou períodos de apuração anuais, revelam-se anódinos e
irrelevantes, pois a tributação é parametrizada diretamente em relação ao depósito individual,
não à variação patrimonial, considerados os custos para geração e manutenção da renda.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2.5 RENDIMENTOS DECLARADOS E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVÁ-LOS
O acórdão recorrido afirma que os rendimentos declarados pelo contribuinte,
inclusive receitas da atividade rural, não foram objeto de contestação específica pela fiscalização.
Reconhece, todavia, que tais valores não foram abatidos da base de cálculo do lançamento, por
ausência de comprovação, com documentação hábil e idônea, da vinculação entre os depósitos
bancários analisados e os rendimentos declarados. Sustenta que o ônus de demonstrar a origem
dos créditos incumbe integralmente ao contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
23
Inconformado, a parte-recorrente alega que, uma vez tendo declarado rendimentos
significativos, em especial oriundos de atividade rural, caberia à fiscalização confrontar tais
informações com os depósitos bancários. Sustenta que a autoridade fiscal, embora não tenha
impugnado esses rendimentos, tampouco os deduziu da base de cálculo, operando assim dupla
exigência. Argumenta ainda que não foi intimado a comprovar a origem dos rendimentos já
declarados, o que inviabilizou o reconhecimento de tais valores como legítima fonte dos
depósitos.
De acordo com o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores cuja origem
houver sido comprovada, ainda que não computados na base de cálculo dos tributos devidos,
devem ser tributados segundo as regras aplicáveis à sua natureza.
Para afastar a presunção de omissão de rendimentos, cabe ao contribuinte
apresentar prova inequívoca e individualizada da origem de cada depósito, nos termos do § 3o do
mesmo dispositivo. No caso concreto, embora a parte-recorrente tenha declarado rendimentos de
diversas fontes, como atividade rural, empresarial e locações, não apresentou qualquer
documento que correlacionasse depósitos bancários específicos com tais rendimentos.
A resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 07/08/2012 (mencionada no Termo de
Verificação, fl. 785) foi genérica, sem documentação apta a demonstrar a coincidência entre
valores creditados e receitas declaradas. A fiscalização, conforme registrado nos autos, excluiu da
base de cálculo os valores cuja origem identificou como sendo da pessoa jurídica Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda. (fls. 689 a 704), o que indica que houve análise e discernimento na
seleção dos créditos incluídos no lançamento.
Assim, ausente prova idônea da origem dos demais depósitos, não há falar em
desconsideração indevida dos rendimentos declarados, nem em falha do procedimento por
ausência de nova intimação.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2.6 IMPUTAÇÃO DE VALORES DA PESSOA JURÍDICA AO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA
O acórdão recorrido registra que a fiscalização excluiu da base de cálculo os valores
que pôde identificar como receitas da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.,
com base em documentação apresentada no curso do procedimento. Consta do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 785) que os créditos incluídos na base de cálculo foram
aqueles cujas origens não foram comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
subsistindo, portanto, a presunção legal de omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
A parte-recorrente entende persistir o erro, ao afirmar que os depósitos bancários
lançados como omissão de rendimentos não lhe pertenceriam, sendo em grande parte
relacionados à empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., da qual seria sócio.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
24
Alega que sua conta bancária foi utilizada como instrumento de movimentação
financeira da pessoa jurídica, e que, por amostragem, apresentou documentos que vinculam
depósitos a clientes da empresa, com a emissão de notas fiscais correspondentes. Em conclusão,
sustenta que, diante disso, o sujeito passivo correto seria a pessoa jurídica, e não a pessoa física
autuada.
Nos termos do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando demonstrado que os
valores creditados em conta bancária pertencem a terceiro, configurando interposição de pessoa,
a tributação deve ser redirecionada ao efetivo titular dos recursos.
No presente caso, a parte-recorrente anexou, juntamente ao recurso voluntário,
planilhas e cópias de notas fiscais supostamente emitidas por Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda., em tentativa de demonstrar que diversos créditos listados no Anexo I do Termo
de Verificação correspondem a receitas da empresa.
Os documentos, todavia, não foram confrontados, no âmbito do processo de
primeira instância, com os extratos e os lançamentos efetivamente utilizados no lançamento,
dado o ineditismo.
Dada a preclusão, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão
julgador de origem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2.7 ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
O acórdão recorrido não enfrentou de forma autônoma a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo, tratando a matéria apenas no contexto da análise da origem dos
depósitos bancários e da imputação à parte-recorrente dos valores cuja origem não foi
comprovada. Limitou-se a afirmar que a conta bancária estava em nome do contribuinte e que os
créditos nela identificados, cuja origem não restou demonstrada, são presumidos como
rendimentos tributáveis.
Já a parte-recorrente sustenta que os valores creditados em sua conta bancária não
constituem acréscimos patrimoniais próprios, mas sim receitas da pessoa jurídica Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda., da qual seria sócio.
Alega que a autoridade fiscal reconheceu a vinculação de parte dos depósitos à
empresa, mas manteve na base de cálculo da autuação quantias que também teriam essa mesma
natureza. Dessa forma, defende que o lançamento foi dirigido a sujeito passivo diverso daquele
que teria efetivamente auferido os rendimentos, o que o tornaria insubsistente.
Conforme dispõe o art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional,
sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa física ou jurídica que tenha relação
pessoal e direta com o fato gerador. No âmbito do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a presunção de
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720526/2013-32
25
omissão de rendimentos incide sobre o titular da conta bancária na qual ingressam valores cuja
origem não foi comprovada. Entretanto, o § 5o do mesmo artigo admite o redirecionamento da
tributação à pessoa efetivamente titular dos recursos, quando demonstrado que os depósitos
pertencem a terceiro, hipótese de interposição de pessoa.
No caso em exame, a própria fiscalização reconheceu que parte dos valores
creditados na conta do contribuinte correspondia a receitas da empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda., excluindo-os da base de cálculo (fls. 689 a 704).
O recurso voluntário traz elementos documentais adicionais, como planilhas e notas
fiscais, que indicariam, por amostragem, que outros depósitos também teriam essa natureza.
Devido à preclusão, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão
julgador de origem, conforme exposto há pouco.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1403
DF CARF MF
Original